Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-90.2018.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-90.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUZIOMAR ALVES BORGES - CPF: 495.816.941-53 (APELANTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA DE VEÍCULO – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO EXECUTIVO – COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA – TRIBUTOS E ENCARGOS PENDENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E DO COMPRADOR – CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA LIQUIDADO HÁ TEMPO CONSIDERÁVEL -
BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - No caso de transferência do veículo, se o novo proprietário deixar expirar o prazo de emissão do novo certificado de registro de veículo, deverá o proprietário anterior encaminhar ao órgão executivo de Trânsito, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilidade pelas penalidades ocorridas até a data da comunicação.

II –
Compete à instituição financeira proceder à baixa do gravame junto ao DETRAN, no prazo máximo de dez (10) dias. Em tendo sido cumprido o acordo pelo consumidor, cabível a liberação da restrição de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG).

III - Embora o apelante não seja o titular da avença, inexiste óbice para que a Financeira apelada providencie a liberação urgente do gravame que recai sob o veículo, mormente porque o contrato foi liquidado há mais de 13 (treze) longos anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUZIOMAR ALVES BORGES,
com o fito de reformar

a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a falta de comunicação de transferência do veículo ao órgão de trânsito – DETRAN, pelo vendedor, não passa de mera irregularidade administrativa.

Diz que toda responsabilidade acerca dos tributos e encargos pendentes referente a motocicleta, deve recair sobre o novo proprietário (comprador), por entender que caberia a ele o encargo de realizar a transferência do veículo para o seu nome, no prazo de trinta dias.

Afirma que o veículo é um bem móvel, logo, transfere-se por simples tradição, passando o novo proprietário a responder por todo encargo incidente sobre ele.

Aduz que o apelado cometeu irregularidade ao financiar a motocicleta para terceiro, mesmo constando registro no DETRAN como sendo o apelante proprietário do veículo.

Acrescenta que em momento algum figurou na cédula de crédito bancário para financiamento e aquisição de bens do apelado, mormente porque está lançado no prontuário da motocicleta, gravame em nome de terceiro.

Ressalta que, nas relações envolvendo a alienação fiduciária de veículos, tanto a instituição financeira quanto o proprietário adquirente são responsáveis pela transferência de propriedade do bem.

Dessa forma, alega que, a falha na prestação de serviços cometida pela financeira, que lançou gravame no prontuário da motocicleta, mesmo estando registrada no órgão Executivo de trânsito como sendo de propriedade do apelante, E que, devido à tributos pendentes, levou à negativação de seu nome junto à Fazenda Pública, caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 135066207.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou a presente demanda, ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência narrando que era proprietário de uma motocicleta Honda/NXR 125 BROS ES, cor vermelha, placa KAL 9868, ano 2004/2004, a qual tinha alienação fiduciária em favor do Consórcio Nacional Honda até o dia 11/04/2006, quando ocorreu o registro de baixa de alienação.

Disse que, ainda no ano de 2006, vendeu a motocicleta para um Sr. Identificado como José, ocasião em que preencheu o recibo em nome do comprador, autorizando-o a realizar a transferência de propriedade junto ao DETRAN.

Falou que, em dezembro de 2017 precisou retirar uma Certidão Negativa de Débitos perante a Secretaria de fazenda do Estado de Mato Grosso, porém, não foi possível, em razão de débitos lançados em seu nome – dívida ativa, referente a IPVA do ano de 2016 a 2017 da motocicleta que havia vendido.

Relatou que procurou a Procuradoria Geral do Estado, sendo beneficiado pela Lei 10.433/2016, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso e quitou a dívida.

Disse que solicitou a sua contadora para fazer buscas acerca da existência de outros débitos em seu nome em relação a motocicleta, haja vista que necessitava estar isento de restrição.

Falou que, além de serem encontrados débitos atinentes a licenciamento anual, seguro dpvat e IPVA, para sua surpresa, foi localizado débito referente a 135 (cento e trinta e cinco) dias de estadia, no pátio do DETRAN, em Porto Alegre do Norte/MT, decorrente da apreensão do veículo.

Disse que efetuou o pagamento de todos os débitos com o fito de retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV para que pudesse reaver a motocicleta junto ao DETRAN de Porto Alegre do Norte, uma vez que a mesma encontra registrada em seu nome e desconhece o paradeiro do comprador.

Relatou que, apesar de quitado os débitos, não foi possível retirar o CRLV junto ao DETRAN de Nova Xavantina, uma vez que consta registro de alienação fiduciária pelo Banco Finasa em 18/04/2006, para José Lemes de Souza.

Falou que ligou para o SAC da Financeira solicitando informações acerca do ocorrido, mas, o atendente se limitou em informar que no sistema consta financiamento em nome de José Lemes de Souza, e que havia parcelas em atraso.

Assim, buscou a tutela jurisdicional a fim de que fosse determinado ao Banco requerido providenciar a baixa do gravame referente a alienação fiduciária emitida sobre o prontuário da motocicleta; efetuar o pagamento das taxas referentes as diárias de estadias do pátio do DETRAN até o final da lide; realizar o pagamento de todos os tributos e encargos pendentes que recaiu sob o veículo; e ainda, a condenação pelos danos morais experimentados.

Em sua defesa o requerido rechaçou as argumentações do requerente alegando que, os infortúnios narrados não passam de mero aborrecimentos, incapaz de ensejar pena pecuniária a título de danos morais.

Ao id. de n. 135066195 o Banco Bradesco manifestou nos autos informando que o contrato de José Lemes de Souza foi liquidado em 19/03/2009 e, pelo fato de não ter emitido o documento para que o veículo fosse transferido para o seu nome, para o DETRAN, o veículo continuou constando em nome do antigo proprietário.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionado.

Pois bem, no que diz respeito à responsabilidade extrapatrimonial da financeira, em razão dos infortúnios vivenciados pelo autor, sem razão o apelante.

Isso porque, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, esclarece que, no caso de transferência do veículo, se o novo proprietário deixar expirar o prazo de emissão do novo certificado de registro de veículo, deverá o proprietário anterior encaminhar ao órgão executivo de Trânsito, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilidade pelas penalidades ocorridas até a data da comunicação,
in verbis
:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Assim, não tendo o comprador procedido com a emissão do novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e nem o vendedor comunicado ao órgão executivo de trânsito, acerca da venda pretérita da motocicleta, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO- TRANSFERÊNCIA – COMUNICAÇÃO DA VENDA – OBRIGAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA – DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a parte não cumpriu com o dever legal previsto no art. 134 do CTB, em comunicar a alienação do automóvel ao Órgão de Transito, cuja omissão corroborou para que as infrações e os débitos tributários fossem lavrados em seu nome, sendo por isso descabida a condenação por dano moral, na medida em que contribuiu pela inércia para o evento danoso.
Recurso desprovido. (N.U 0019719-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Quanto ao pedido de baixa do gravame, depreende da leitura da Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que ao disciplinar os procedimentos de inclusão e liberação de gravame de veículo automotores, define a competência da instituição financeira para proceder com a baixa do gravame de alienação fiduciária, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do cumprimento das obrigações pela parte devedora.

A propósito:

Art. 8º
Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução
, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9º
Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

A jurisprudência pátria trilha nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME.
Compete à instituição financeira proceder à baixado gravame junto ao DETRAN, no prazo máximo de dez (10) dias. Em tendo sido cumprido o acordo pelo consumidor, cabível a liberação da restrição de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG)
. Outrossim, cabível a expedição de alvará em favor da parte agravante para levantamento do valor das astreintes. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076477298, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 30/08/2018)

Nesse contexto, como mencionado, o próprio Banco credor trouxe a informação de que o contrato de José Lemes de Souza foi liquidado em 19/03/2009, ou seja, há mais de 13 longos anos.

Desse modo, embora o apelante não seja o titular da avença, inexiste óbice para que a Financeira apelada providencie a liberação urgente do gravame que recai sob o veículo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, determinar que a Instituição Financeira tome as providências necessárias no sentido de liberar o gravame registrado sobre o prontuário da motocicleta, via de consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022